Tribunal: TJBA
Processo: 8002835-78.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002835-78.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR FELIX DAMASCENO

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMA FELIX DAMASCENO

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL. DOCUMENTAÇÃO DA CURADORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOMEAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que decretou a interdição parcial de indivíduo, limitando-a aos atos patrimoniais e negociais, com a nomeação de curadora. O recurso sustenta nulidade do processo por ausência de estudo social e alega a falta de documentos essenciais à nomeação da curadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de estudo social implica nulidade da sentença de interdição; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para a nomeação da curadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 753 do CPC exige prova técnica para aferição da incapacidade, conferindo centralidade à perícia médica, enquanto o estudo social é prova complementar e dependente de juízo de necessidade.

A existência de perícia psiquiátrica conclusiva pela incapacidade civil, associada à entrevista judicial do interditando, supre a exigência legal, e a ausência do estudo social não gera nulidade, diante da inexistência de prejuízo demonstrado.

A documentação juntada aos autos — incluindo certidão de antecedentes criminais, peças pessoais e termos de curatela provisória e definitiva — permite aferir a idoneidade moral e a aptidão da curadora para o exercício do múnus.

A ausência de declaração de bens não invalida a nomeação da curadora, especialmente quando a curatela é limitada a atos patrimoniais e não há indícios de risco ao interditando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de estudo social não acarreta nulidade da sentença de interdição quando presentes prova pericial médica e demais elementos aptos à formação da convicção judicial.

A documentação apresentada é suficiente para aferição da idoneidade e aptidão da curadora, sendo dispensável a declaração de bens na ausência de indícios de risco ao interditando.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 753.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.